Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICIDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

2. Nos procedimentos do Júri, a decisão do Conselho de Sentença é soberana. Existindo duas versões para os fatos, amparadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é lícito ao Júri Popular, no exercício de sua soberania, escolher uma das teses, sem que isso configure decisão contrária à prova dos autos. Somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu na hipótese dos autos.

3. No caso, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

4. Na primeira fase, a jurisprudência recomenda que para cada circunstância judicial desfavorável seja aplicado o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado. Além disso, na segunda fase da dosimetria para cada agravante é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.